Tribunal: TJDFT
Processo: 0716802-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A, em face à decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que deferiu pedido de tutela provisória. Na origem, M. L. D. S. e MAX VICTOR DE SOUSA ajuizaram ação cominatória, com pedido de antecipação da tutela, para restabelecer o contrato de plano de saúde firmado com a UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA e com a agravante. Alegaram que, desde 01/09/2020, são beneficiários de plano de saúde coletivo por adesão. Inicialmente administrado pela SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS e posteriormente administrado pela recorrente, em razão de contrato de cessão celebrado entre elas. Em 20/03/2024, foram informados sobre o encerramento da prestação de serviços da operadora e sem que fosse assegurada a continuidade nos tratamentos de saúde. M. L. D. S. foi diagnosticada com cardiopatia grave (transposição de grandes vasos com comunicação interatrial restritiva, persistência do canal arterial e hipertensão pulmonar acentuada), razão pela qual foi submetida ao procedimento cirúrgico. Evoluiu com epilepsia e teve grave distúrbio de deglutição, de modo a necessitar dos tratamentos médicos aos quais está submetida. Diante disso, o cancelamento do contrato não respeitou as diretrizes legais e regulamentares. Pela decisão agravada, o juízo deferiu tutela de urgência para determinar à operadora a manutenção do contrato e sob pena de multa diária. Nas razões recursais, a agravante sustentou que é a administradora de benefícios e, ao receber a notificação de rescisão contratual da operadora do plano de saúde realizou contranotificação, sob o argumento de que a rescisão não observou os requisitos legais. Aduziu que “comunga com os interesses da autora nos autos de origem e não da operadora de planos de saúde” no que tange à impossibilidade de rescisão contratual. Defendeu que é a operadora quem deve assegurar a cobertura assistencial e, portanto, não pode ser responsabilizada pelo atendimento médico e hospitalar determinado na decisão agravada. Alegou que a multa cominatória deve ser afastada. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo para desobrigar-se do cumprimento da obrigação estabelecida pelo juízo de origem, ao final, o provimento para revogar a tutela provisória. Preparo regular sob ID 58427546. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) proposta por MAITE LOPES DE SOUSA e outros em desfavor de UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA e outros, com pedido de tutela de urgência. Alegam os autores, em síntese, que a primeira Requerente é beneficiária do plano de saúde oferecido pelas Rés, que por sua vez, comunicaram a rescisão unilateral do contrato, em prejuízo ao seu tratamento de saúde. Relatam que a autora foi diagnosticada com cardiopatia grave (transposição de grandes vasos com comunicação interatrial restritiva, persistência do canal arterial e hipertensão pulmonar acentuada), e foi submetida ao procedimento cirúrgico. Evoluiu com epilepsia e teve grave distúrbio de deglutição, de modo a necessitar dos tratamentos médicos aos quais está submetida. Sucintamente relatado. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos num juízo de cognição sumária, própria do atual estágio processual, verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.082, firmou entendimento segundo o qual: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". Logo, a interrupção abrupta do plano de saúde durante o tratamento médico da parte beneficiária é abusiva e fere a dignidade da pessoa humana, devendo o contrato ser mantido, mediante o pagamento integral das mensalidades. Por fim, ressalte-se que eventual irreversibilidade fática não pode constituir impedimento à concessão da tutela de urgência. Para esses casos, basta a reversibilidade jurídica do provimento antecipatório, que se caracteriza com a possibilidade futura de a parte autora ser responsabilizada, caso a presente decisão venha ser modificada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que as Rés mantenham os autores ativos no plano de saúde contratado (carteirinha no 0 019172900576130 4), sob pena de multa diária no valor de 5.000,00 até o limite de R$ 100.000,00, para cada dia em que o plano permanecer desativado. Valores estes que poderão ser reavaliados em caso de recalcitrância.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, salienta-se que não há controvérsia quanto à ilegalidade da rescisão contratual, porquanto a ALLCARE “comunga com os interesses da autora nos autos de origem e não da operadora de planos de saúde” (ID 58427531 - Pág. 15). Nesse sentido, necessário esclarecer que, em face da mesma decisão, a UNIMED MONTES CLAROS interpôs o agravo de instrumento no 0716598-79.2024.8.07.0000, distribuído a este Relator e no qual objetivava a concessão de efeito suspensivo e de forma a efetivar a rescisão do contrato com os agravados. Contudo, a liminar foi indeferida mantendo-se a decisão agravada. Neste recurso, ALLCARE sustentou ser mera administradora do plano de saúde, não tem rede credenciada ou hospitais e, portanto, não pode ser compelida a promover o atendimento médico e hospitalar dos agravantes. Ao contrário do alegado, a administradora de planos de saúde figura como uma espécie de estipulante, cabendo-lhe representar a UNIMED nas negociações com os terceiros interessados na contratação e reajuste dos planos, ou seja, na oferta do serviço, na contratação e no curso da sua execução, assim como lhe caber a cobrança das prestações junto aos beneficiários que aderirem aos planos de saúde. Dessa forma, a responsabilidade da administradora e da operadora de plano de saúde é solidária, pois compõem a cadeia de fornecimento do serviço prestado, sem prejuízo de ação de regresso contra quem for a responsável pelo eventual ato ilícito que ensejou a condenação na reparação do dano. Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REAJUSTE. MENSALIDADES. ABUSIVIDADE. 1. As relações jurídicas entre os usuários e as operadoras de plano de saúde submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. Súmula 469/STJ. 2. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas conforme apresentadas na petição inicial. Patente, portanto, a legitimidade da administradora do plano de saúde para compor o polo passivo da ação, eis que integra a cadeia de fornecimento do produto/serviço nos termos dos artigos. 14 e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. 3. A operadora e a administradora do plano de saúde respondem, solidariamente, pela conduta praticada em face dos segurados, nos termos dos artigos 14 e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. 4. Admite-se o reajuste das mensalidades dos planos de saúde coletivos, se houver previsão no instrumento contratual e respeito aos princípios da boa-fé objetiva, da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. Verificada, em cognição sumária, a abusividade do reajuste, deve ser concedida a tutela de urgência, uma vez presente a relevante fundamentação e o perigo de dano irreparável. 5. Preliminar rejeitada. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1138674, 07127976820188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2018, publicado no DJE: 27/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO. ADMINISTRADORA E OPERADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. ALTERAÇÃO DE FAIXA ETÁRIA. REAJUSTE SUPERIOR AO IDOSO. DISCRIMINAÇÃO. REAJUSTE ANUAL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARA. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DOS LIMITES DA ANS. 1. Tanto a administradora quanto a operadora do seguro de saúde são legitimadas para figurarem no polo passivo da demanda que visa a revisão das cláusulas contratuais. 2. À luz da legislação consumerista, é possível a revisão contratual para contenção de eventuais abusos praticados pela operadora de seguro saúde, desde que demonstrados (art. 51,IV). 3. O Estatuto do Idoso é norma de ordem pública e, portanto, de aplicação imediata, bem assim é norma especial e posterior à Lei n.o 9.656, de 03 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. 4. É defeso o reajuste exacerbado de mensalidade de plano de saúde com base exclusivamente em mudança de faixa etária que engloba os idosos, uma vez que os coloca em desvantagem exagerada. 5. O contrato desprovido de parâmetros que permita ao consumidor prever os índices de reajuste anual incidentes contrariam o Código do Consumidor e, assim, o reajuste deve ser considerado nulo. 6. Diante da ausência de outros valores que se mostrem melhor adequados ao caso e considerando o pedido não impugnado nos autos para aplicação dos índices publicados pela ANS para contratos individuais e familiares, os mesmos deverão, excepcionalmente, ser aplicados ao contrato coletivo. 7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Negado provimento. (Acórdão n.936340, 20140710406702APC, Relator: ANA CANTARINO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2016, Publicado no DJE: 04/05/2016. Pág.: 240/251) Lado outro, por força de liminar deferida pelo juízo a quo, a operadora do plano de saúde se viu obrigada a assegurar o atendimento dos agravados, não se vislumbrando, ao menos nesse juízo prelibatório, a fixação de obrigação que exceda o papel institucional estabelecido pela legislação para a administradora do plano de saúde, que é preservar o pagamento da respectiva contraprestação. Desta feita, até que se realize a devida instrução do processo e mediante dilação probatória, deve prevalecer a decisão de origem. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Associem-se os autos ao Agravo de Instrumento no 0716598-79.2024.8.07.0000 para julgamento em conjunto. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, remetam-se ao Ministério Público para manifestação e tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46